Tribunal: TCU
Processo: 024.597/2008-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. VERIFICAR A REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS FEITOS PELA UFAC, A TÍTULO DE GED QUINTOS E OUTROS.

Inteiro teor:
Acórdão 820/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de representação que trata das irregularidades na incorporação e atualização, pela Universidade Federal do Acre, de valores decorrentes da vantagem denominada quintos/décimos; Considerando que, nesta fase processual, examina-se o cumprimento do subitem 9.9 do Acórdão 1652/2010-TCU-Plenário pela Universidade Federal do Acre; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar suficientes as medidas até então adotadas para o cumprimento das determinações do subitem 9.9 do Acórdão 1652/2010-TCU-Plenário ; dar ciência à UFAC, com cópia para o seu órgão de controle interno, com fundamento no art. 9, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no Anexo II, da Portaria-TCU 52, de 27/3/2024 e § 1o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84/2020, da necessidade de acompanhar as ações judiciais que impedem o cumprimento integral ao subitem 9.9 do Acórdão 1652/2010-TCU-Plenário , adotando as providências internas de sua alçada, visando ultimar a implementação das medidas determinadas nesse tópico da decisão do TCU, divulgando na internet as providências adotadas, em conjunto com as demais informações sobre os seus resultados de gestão; e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 024.597/2008-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.419/2011-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ethiene Maria Gouveia Viana (XXX.213.562-XX); Falbernandes Mendes de Farias (XXX.136.092-XX); Francisco Antonio Saraiva de Farias (XXX.644.802-XX); Francisco Souza de Alencar (XXX.999.902-XX); Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Jaider Moreira de Almeida (XXX.180.002-XX); Jonas Pereira de Souza Filho (XXX.733.712-XX); Maria Carvalho da Silva (XXX.519.602-XX); Maria Dalva Barbosa da Silva (XXX.746.932-XX); Olinda Batista Assmar (XXX.331.707-XX); Pedro Ferreira Cavalcante Filho (XXX.130.212-XX); Rosemary de Almeida Gomes (XXX.885.622-XX); Rosemir Santana de Andrade Lima (XXX.631.712-XX); Zuila Rocha Mendonça (XXX.120.062-XX). 1.3. Interessados: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23); Controladoria-geral da União (26.664.015/0001-48); Fundação Universidade Federal do Acre (04.071.106/0001-37); Marcus Vinicius Aguiar Macedo (XXX.722.580-XX); Ministério Público Federal (26.989.715/0050-90); Ministério da Educação; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta); Secretaria de Controle Externo do TCU/CE (00.414.607/0006-22). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Patricia Pontes de Moura (3191/OAB-AC), representando o denunciante Francisco Antonio Saraiva de Farias; Cláudia Maria da Fontoura Messias Sabino (3191/OAB-AC), representando o denunciante Rosemir Santana de Andrade Lima; Marcia Cristhiny Costa Barbosa (2525/OAB-AC), representando o denunciante Maria Dalva Barbosa da Silva; Marcia Cristhiny Costa Barbosa (2525/OAB-AC), representando o denunciante Maria Carvalho da Silva; Carlos Gelio Alves de Souza (13761/OAB-AC), representando o denunciante Olinda Batista Assmar. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.